Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709129-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTINA DE ASSIS GUIMARAES PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES